Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731765-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: RETROMIL CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORTE ENERGIA S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0716527-84.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agrava homologou cálculos que foram elaborados em desacordo com o título executivo judicial, violando a coisa julgada, que houve a quitação integral do débito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão agravada e reconhecimento do valor devido como sendo o indicado pela agravante ou que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para reelaboração dos cálculos levando-se em conta os dispositivos do título executivo. Prepara recolhido no Id no. 49662037. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Cabe breve análise dos fatos. A agravante sustenta que a agravada ajuizou ação monitória para cobrar valores devidos pela agravante relativos a três contratos, que a agravante ao opor embargos à monitória efetuou depósito do valor que entendia devido (R$ 311.414,79 – id 20708506). Foi proferida sentença de parcial procedência condenando a agravante ao pagamento de: Contrato de no DS-S-289/2016 – R$ 108.905,38, com incidência de juros e correção monetária a partir de 19 de março de 2018 até a data do pagamento; Contrato de no DS-S-0312/2016 – R$ 368.319,59, com incidência de juros e correção monetária a partir de 29 de março de 2018 até a data do pagamento. Deveria ser abatido o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme estabelecido pela cláusula 4.2 do termo de encerramento do contrato; Contrato de no DS-S-0313/2016 – R$ 16.661,68, com incidência de juros e correção monetária a partir de 29 de março de 2018 até a data do pagamento. Contra a sentença a agravada interpôs recurso de apelação, que foi julgado parcialmente procedente para determinar que deverá ser retida a quantia de R$ 200.000,00 do débito no contrato DSS-312/2016, até a extinção da obrigação ou liquidação integral da reclamação trabalhista n. 0002687-26.2016.5.08.0103. O credor/agravado iniciou o cumprimento de sentença, pelo valor atualizado de R$ 576.427,05, já deduzido o valor depositado pela agravante quando da oposição dos embargos à monitória. Em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 99807462), agravante entendeu que havia um excesso de execução no valor de R$290.992,85, realizando no mesmo ato o depósito do valor que entendia devido de R$ 285.434,20. A agravante entende que os R$ 200.000,00 retidos somente passaram a ser devidos a partir do dia 27/11/2020, dado que a retenção desse valor pela agravante era devido em razão do julgamento da apelação supramencionado. Os autos foram remetidos à contadoria e foi apurado o valor da dívida de R$187.665,39 em 27/10/2021, o que foi objeto de impugnação pela agravada ao argumento de que foi considerado devido o valor de R$ 200.000,00 desde 01/08/2018, contrariando o decidido no julgamento da apelação, sendo que tal valor somente deveria ser considerado devido a partir de 27/11/2020 (em razão da reclamação trabalhista n. 0002687-26.2016.5.08.0103). O Juízo remeteu os autos à contadoria novamente, que reduziu o valor da dívida para R$35.030,17. Após novas manifestações das partes, o juízo homologou os cálculos, entretanto a agravante interpôs embargos, os quais foram acolhidos para reconhecer que somente deveriam ser considerados devidos os R$ 200.000,00 a partir da data de 27/11/2020 (Id no. 122206199). Os autos foram novamente remetidos à contadoria do juízo, que elaborou os cálculos conforme Id’ 153775051 e 153775050. Contra esses cálculos foi apresentada impugnação (Id no. 155212613). Na petição de Id no. 157858868 o exequente/agravado sustenta a correção dos cálculos apresentados pela contadoria judicial. A decisão de Id no. 158541608 determinou, novamente, a remessa dos autos à contadoria para que a ela se manifestasse sobre os cálculos por ela mesma apresentados (Id’ 153775051 e 153775050) e se há alguma correção a se fazer. A contadoria apresentou manifestação técnica de Id no. 161668643, na qual mencionou os parâmetros que foram utilizados na feitura do cálculo do débito e também as decisões judiciais em que se embasou, esclarecendo o que se segue: “Diferentemente do alegado pela parte, houve somente a fixação dos juros moratórios, sendo que a correção monetária a ser aplicada ao valor da retenção deve seguir a mesma data de correção que o contrato originário, ou seja, 29/03/2018. 8. De toda forma, o cálculo do núcleo de contas merece reparo, pois o valor dos juros realmente incide em data diversa para parte do valor do contrato como anteriormente apontado. IV – CONCLUSÃO 9. Assim, juntamente com essa manifestação técnica seguem cálculos retificados para adequação processual e correspondência com os julgados. 10. Por consequência, o valor ainda devido pela parte executada remonta a quantia de R$ 220.597,59 como in dicado a seguir: ” O exequente/agravado manifestou concordância com os cálculos apresentados pela contadoria judicial e requereu sua homologação (Id no. 161850038). O agravante/executado impugnou os cálculos pelos mesmos motivos anteriormente sustentados (Id no. 163785234). Sobreveio decisão que, levando em consideração a manifestação técnica apresentada pela contadoria judicial, homologou os cálculos apresentados pelo órgão, conforme decisão de Id no. 164650006 (decisão ora agravada): “Observo que os cálculos de ID 161668643 obedeceram aos comandos judiciais, especialmente as decisões de IDs n. 119683195 e 122206199, e não necessitam de qualquer reparo. Além disso, a impugnação de ID 163785234 não contém argumentos capazes de infirmar as conclusões adotadas pela Contadoria Judicial, e devidamente fundamentadas. Assim, rejeito e impugnação e homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.” O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois não há ilegalidade evidente na decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, especialmente se levado em consideração o fato de que os autos foram reiteradas vezes remetidos à contadoria judicial para reelaboração dos cálculos sob os mesmos argumentos sustentados pelo agravante no presente recurso e, com base nisso, a contadoria foi novamente instada a se manifestar sobre a correção dos cálculos apresentados e se haveria alguma correção a se fazer. Quanto a essa manifestação foi expedida a manifestação técnica acima mencionada, na qual a Contadoria é firme ao afirmar que seguiu os comandos dos títulos executivos e que não há nada a reparar nos cálculos. Frisa-se que o exequente concordou com tais cálculos e o juízo os homologou com base na manifestação técnica da contadoria, após reiteradas remessas ao mesmo órgão sob as mesmas alegações da executada/agravante. Diante disso, não há evidente risco de prejuízo grave ou dano irreparável a sustentar a concessão de efeito suspensivo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois conforme já dito anteriormente, a homologação dos cálculos está fortemente fundamentada em manifestação técnica que foi precedida de diversas remessas dos autos à contadoria judicial, não havendo evidente desrespeito aos comandos dos títulos executivos judiciais. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador